Tribunal: TJDFT
Processo: 0748092-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento TEMOZOLOMIDA, conforme prescrição médica juntada aos autos (ID 199391296), pelo período de até dois anos a contar do trânsito em julgado. Deverá ser apresentada pelo autor a receita na forma exigida pelo SUS-DF bem como a documentação médica complementar para dispensa do fármaco considerado componente especial da assistência farmacêutica por ocasião da retirada do medicamento bem como em caso de necessidade de pedido de cumprimento do julgado”.
3. O autor/recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, se insurge com a limitação de prazo imposta na sentença para o fornecimento do medicamento temozolomida pelo ente público. Aduz que o tratamento prescrito pelo médico não possui prazo determinado, devendo perdurar enquanto subsistirem as necessidades clínicas do paciente.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 63053670). O Distrito Federal/recorrido pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 63479611).
6. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os extratos bancários e comprovante de renda apresentados demonstram sua hipossuficiência (ID 63987595, 63987596, 63987597, 63987598, 63987599 e 63987600), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. Outrossim, tratando-se de pedido cominatório, como é o caso, o valor da causa é fixado de forma estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência (IRDR 2016.00.2.024562-9). Com efeito, não se aplica à hipótese a limitação de tempo de tratamento ou do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, devendo a prestação jurisdicional abarcar toda a obrigação de fazer requerida.
9. No caso, o autor foi diagnosticado com astrocitoma (CID C71) e o tratamento prescrito consistiu em 30 (trinta) sessões de radioterapia e quimioterapia com a administração do medicamento temozolomida (120mg) todos os dias, sem previsão de término, conforme atestado (ID 63052993, pág. 1). O relatório médico também atestou que o tumor é agressivo e voltou a crescer depois da cirurgia (ID 63052993, pág. 3), evidenciando que o tratamento é urgente e não deve ser interrompido, a fim de evitar sequelas neurológicas e o óbito do paciente.
10. Segundo o Enunciado no 2 do CNJ: “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.
11. O medicamento prescrito ao autor é registrado na Anvisa e a sua indicação está em conformidade com a bula (https://consultas.anvisa.gov.br/#/), de modo que não é razoável a limitação de tempo de uso do fármaco pelo Juízo de origem, porquanto cabe ao médico do recorrente avaliar periodicamente o seu quadro clínico. No mesmo sentido: acórdão no 1784383, 07523434320228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1811786, 07276921020238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Nesse contexto, cabe ao Distrito Federal disponibilizar o fármaco enquanto perdurar o tratamento do autor/recorrente, condicionado à apresentação/renovação da receita médica com a respectiva prescrição.
13. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento TEMOZOLOMIDA 120MG, nos termos e posologia conforme a apresentação/renovação dos receituários médicos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.
14. Sem custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.